Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015355-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

E M E N T A

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM –
ART. 6º, §4º, LEI Nº
11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS -

TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA –

ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD -

VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da Lei n° 11.101/2005).

Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015355-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, na decisão integrativa, considerou prejudicada a análise dos aclaratórios opostos pelo Banco Mercedes Bens. Acolheu o pedido da recuperanda para prorrogar o
stay period
, por 180 dias, que irá encerrar em 02.12.2022, declarando como essenciais os bens acima listados. Recebeu o plano de recuperação judicial. Recebeu a relação dos credores apresentada pela Administradora Judicial. Determinou a expedição de edital para impugnação contra a relação de credores. Indeferiu o pedido de afastamento dos administradores formulados pelos credores Banco Rodobens S.A. e Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. Considerou prejudicado os pedidos dos itens b, g, e do id. 80269134. Esclareceu que compete ao credor comunicar ao Ministério Público as condutas que entende como crime falimentar (item c). Esclareceu aos credores que eles poderão solicitar diretamente os documentos contábeis da recuperanda ao auxiliar do Juízo.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois a possibilidade de prorrogação do
stay period
ofende diretamente a legislação de regência que prevê uma única possibilidade de prorrogação e pelo igual período de 180 dias, isso porque, no caso dos autos essa é a terceira oportunidade em que é concedido novo prazo de blindagem.

Assevera ainda sobre a ausência de comprovação da essencialidade dos bens e inobservância ao art. 49 § 3º, da Lei 11.1015/2005, bem como a necessidade de intimação do administrador e realização de perícia
in loco
.

A tutela antecipada foi indeferida (id. 138353696).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 141146184).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1015355-84.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

V O T O

Extrai-se da inicial que a empresa Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME ajuizou o pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, na decisão integrativa, considerou prejudicada a análise dos aclaratórios opostos pelo Banco Mercedes Bens. Acolheu o pedido da recuperanda para prorrogar o
stay period
, por 180 dias, que irá encerrar em 02.12.2022, declarando como essenciais os bens acima listados. Recebeu o plano de recuperação judicial. Recebeu a relação dos credores apresentada pela Administradora Judicial. Determinou a expedição de edital para impugnação contra a relação de credores. Indeferiu o pedido de afastamento dos administradores formulados pelos credores Banco Rodobens S.A. e Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. Considerou prejudicado os pedidos dos itens b, g, e do id. 80269134. Esclareceu que compete ao credor comunicar ao Ministério Público as condutas que entende como crime falimentar (item c). Esclareceu aos credores que eles poderão solicitar diretamente os documentos contábeis da recuperanda ao auxiliar do Juízo (id. 137863676).

Contra essa decisão, o agravante recorre alegando que a prorrogação do
stay period
ofende diretamente a legislação de regência que prevê uma única possibilidade de prorrogação e, pelo igual período de 180 dias, isso porque, no caso dos autos essa é a terceira oportunidade em que é concedido novo prazo de blindagem.

Assevera ainda sobre a ausência de comprovação da essencialidade dos bens e inobservância ao art. 49 § 3º, da Lei 11.1015/2005, bem como a necessidade de intimação do administrador e realização de perícia
in loco
.

Pois bem. Em se tratando de recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da LRJ, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

A controvérsia dos autos cinge-se em aferir se o prazo previsto no art. 6º, §4º, para os fins do art. 52, da Lei n. 11.101/2005, denominado de
blindagem.

Em suas razões recursais, o Banco alega que é a terceira oportunidade em que é concedido novo prazo de blindagem para a empresa recuperanda.

Para melhor análise da questão, transcrevo, em parte, a decisão objurgada:

“II – DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM (ID. 86245729 e 88820792)

Pretende a recuperanda a prorrogação do stay period, para que “não sofra medidas constritivas, que poderão ocasionar óbice ao soerguimento da empresa”, principalmente porque continua a sofrer assédio de seus credores por meio de execuções e buscas e apreensões que podem dilapidar seu patrimônio antes mesmo de levarem o plano recuperacional à votação dos credores concursais, conforme amplamente demonstrado nos autos”. (Id. 86245729).

Em nova manifestação, a recuperanda alega que o prazo de blindagem já findou e diante disso a qualquer momento poderá sofrer atos de constrição e expropriação de seu patrimônio, e que, além dos bancos RODOBENS, VOLKSWAGEN e CNH INDUSTRIAL CAPITAL que já ajuizaram ações de busca e apreensão em seu desfavor, agora o BANCO DO BRADESCO também requer a apreensão de bens essenciais. (Id. 88820792).

Aduzindo que “vem cumprindo com afinco todas as determinações da Lei de regência e deste r. Juízo” (Id. 88820792 - pág. 09), e que a blindagem findou “antes mesmo da designação da Assembleia Geral de Credores”, requereu, ao final, “a ratificação dos efeitos das decisões que declararam a essencialidade dos bens móveis (Id. 71989454, 72140408 e 72958673)”, bem como que seja declarada a essencialidade dos bens descritos no Id. 87436943[1], objeto de ação de busca e apreensão 1017663-87.2022.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande (MT).

Sobre a pretensão da recuperanda, insurge-se o BANCO VOLKSWAGEN S.A. [2], ao argumento de que a maior parte do seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e por esta razão “não pode se ver obrigado a abrir mão de seus bens indefinidamente”, o que implica em “dupla penalidade ao credor”, por não receber o que lhe é devido, além de ficar privado de seus bens. Na citada manifestação, requereu, que a devedora comprove a essencialidade dos bens e que o juízo “fixe o prazo de duração do período de blindagem, durante o qual (...) não poderá perseguir seu crédito”. (pág. 04 do Id. 76161906).

Os credores BANCO RODOBENS S.A e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A (Id. 80269134), são igualmente contrários à prorrogação do stay period. Questionam a alegada essencialidade dos bens, objeto dos contratos de alienação fiduciária, ao argumento de que três meses antes do ingresso do pedido de recuperação judicial, concederam crédito para recuperanda, que sequer chegou a pagar a primeira parcela dos financiamentos, e que a aquisição recente dos bens demonstra que a devedora não utilizava os bens antes do ingresso do pedido.

A credora MERCEDES BENZ, em manifestação de Id. 73292247, pugna pelo indeferimento da pretensão da devedora para que os bens garantidos por alienação fiduciária de sua propriedade sejam reconhecidos como essenciais, requerendo, alternativamente, caso esse não seja o entendimento do Juízo, que seja determinado que a recuperanda retome os pagamentos dos financiamentos.

Pois bem. A despeito da antiga redação do § 4º, do artigo 6º, da LRF que estabelecia ser improrrogável o prazo de blindagem, este tinha sua prorrogação amplamente admitida pela jurisprudência. Contudo, com a reforma promovida pela Lei 14.112/2020, a nova redação desse dispositivo passou a permitir expressamente a prorrogação por uma única vez, e por igual período, desde que a devedora não tenha contribuído para a delonga.

A meu ver foi com o intuito de estabelecer um limite para a ampliação do stay period que o legislador, estabeleceu que o prazo de suspensão de 180 dias só poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, de modo que o termo inicial para contagem do prazo prorrogado, quando admitido pelo juízo recuperacional, seja o dia seguinte ao término do stay period inaugurado com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, de tal modo que não ultrapasse 360 dias.

Nesse passo, considerando que o stay period concedido por ocasião do deferimento do pedido de recuperação judicial, encerrou em
04/06/2022
, e, o pedido de prorrogação foi formulado antes mesmo do término do prazo (
30/05/2022
[3]), e que, a devedora não tem demonstrado, até o momento, nenhuma conduta procrastinatória, deve ser acolhida a pretensão da recuperanda,
prorrogando-se o prazo de blindagem por mais 180 dias,
valendo destacar que a prorrogação iniciou em
05/06/2022
, e irá encerrar no dia
02/12/2022
.”
(id. 137863676)

A Lei de Recuperações Judiciais prevê que do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções em face da devedora ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias como período de blindagem,
verbis
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei
;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

Desse modo,
stay period
(período de blindagem) é aberto para oportunizar que a empresa apresente o plano de pagamento das obrigações, bem como que os credores habilitem seus créditos, momento em que ficam suspensas as ações já em curso contra a devedora, para aguardar a concessão ou não da recuperação judicial.

Relevante trazer as lições de Fábio Ulhoa Coelho:

"Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores. Por isso, a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alterada ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue".
(
in
"Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas", 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005).

É sabido que Lei 14.112/2020 trouxe algumas alterações na LRF, dentre elas, a previsão expressa de que o período de blindagem de 180 dias admite a prorrogação por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, consoante o teor do § 4º do art. 6º, alhures transcrito.

Observo que a douta magistrada ao prorrogar o período de blindagem considerou como termo inicial para a contagem do prazo o deferimento do pedido de recuperação judicial, vejamos:

Nesse passo, considerando que o stay period concedido por ocasião do
deferimento do pedido de recuperação judicial
, encerrou em
04/06/2022
, e, o pedido de prorrogação foi formulado antes mesmo do término do prazo (
30/05/2022
[3]), e que, a devedora não tem demonstrado, até o momento, nenhuma conduta procrastinatória, deve ser acolhida a pretensão da recuperanda,
prorrogando-se o prazo de blindagem por mais 180 dias,
valendo destacar que a prorrogação iniciou em
05/06/2022
, e irá encerrar no dia
02/12/2022
.”

No entanto, a Lei 14.112/2020 trouxe outra importante mudança na Lei de Recuperação Judicial e Falências ao prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória, suprindo uma lacuna na lei anterior, ao preconizar a possibilidade de o juiz, nos moldes do art. 300 do CPC, antecipar os efeitos do período de blindagem antes do deferimento da recuperação judicial, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 12. Observado o disposto no
art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),

o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
.”
(negritei)

No caso em apreço, verifico que na decisão proferida no dia 29.10.2021 houve uma antecipação dos efeitos do
stay period
, diante do deferimento da tutela cautelar de urgência, vejamos:

“Para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável a coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

De fato, como dispõe o art. 6º, da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.
[3]

Sem maiores digressões, observa-se que há evidente risco de perecimento do direito da requerente de preservação de seus ativos, na hipótese de constrição de seus bens por força de execução de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, caso tenham que aguardar a apresentação do laudo da verificação prévia para análise do processamento do pedido de recuperação judicial
.

(
...)

Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:

(...)

2)
DEFIRO a tutela cautelar de urgência
para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.

3)
MANTENHO
o sigilo até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.”
(id. 69080675 – autos de origem nº. 1037857-25.2021.8.11.0041).

Ora, a possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
reflete na garantia do Poder Judiciário, quando demonstrados os requisitos da tutela de urgência, em socorrer a empresa baseada no princípio da preservação da atividade empresarial, já na primeira fase da recuperação judicial, ao determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005.

Desse modo, resta evidente no caso vertente que houve a antecipação dos efeitos do
stay period.
Logo, o termo inicial para a contagem do prazo de 180 dias iniciou-se em
29.10.2021
e findou-se
em 26.04.2022,
e

tendo sido

prorrogado tal prazo pelo mesmo período (180 dias),
encerrou-se em 22.10.2022.

Diante do escoamento do período de blindagem em 22.10.2022, resta prejudicada a análise dos pedidos de comprovação da essencialidade dos bens, bem como a necessidade de intimação do administrador e realização de perícia
in loco,
vez que

as medidas de expropriação
pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO STAY PERIOD – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento proferido pela 2ª Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.”
(TJMT, RAI 1015039-08.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3º, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial.
Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4º, do artigo 6º), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.”
(RAI n. 1006801-68.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.10.2019 – negritei)

Diante dessas considerações, e embora com outro fundamento, deve ser reformada a decisão, pois diante da antecipação dos efeitos do
stay period
proferido na tutela cautelar de urgência
,
o termo inicial para a contagem do prazo de 180 dias
iniciou-se em

29.10.2021
e com a prorrogação do

prazo pelo mesmo período,
encerrou-se em 22.10.2022,
restando prejudicada a análise acerca da essencialidade dos bens, diante do escoamento do período de blindagem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022